Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-23.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004845-23.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARINETH PAULA COELHO - CPF: 429.850.301-10 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, reconheceu a falha na prestação de serviço bancário consistente no cancelamento unilateral de cartão de crédito e benefícios associados, sem comunicação prévia à consumidora, mantendo a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de cartão de crédito e serviços bancários correlatos, sem prévia comunicação à consumidora, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada quanto à aplicação do art. 6º, III, do CDC e à Resolução Bacen nº 2.747/2000, que impõem o dever de informação nas relações de consumo.

4. A supressão repentina e imotivada de serviços bancários essenciais configura falha na prestação do serviço e gera abalo moral, presumido nos termos da jurisprudência dominante.

5. A autonomia das instituições financeiras não exime o dever de transparência e lealdade no trato com o consumidor.

6. O recurso não apresentou fundamentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de cartão de crédito e serviços bancários associados, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A falha enseja a responsabilidade civil por danos morais, quando causar abalo à esfera pessoal do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele manejado, mantendo a sentença de origem que julgou procedente o pedido de
MARINETH PAULA COELHO
para restabelecimento de benefícios bancários e condenação em danos morais, em razão do cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia comunicação.

Em suas razões, o agravante sustenta que
, n
ão possui obrigação legal de conceder ou manter limites de crédito;
o
cliente não possui direito adquirido a produtos de crédito;
a
s decisões de concessão, manutenção ou cancelamento obedecem a critérios técnicos e normativos internos, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.258/2005
.
A atuação do banco está amparada na liberdade contratual e na autonomia para gestão de risco.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou seu reexame pela Turma Recursal, com provimento do recurso e reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A decisão monocrática atacada examinou com exatidão os elementos dos autos e aplicou corretamente a legislação consumerista e os precedentes desta Turma Recursal, ao manter a condenação do banco ora agravante.

A pretensão recursal do banco assenta-se na alegação de exercício regular de direito e inexistência de ilicitude na conduta de cancelamento do cartão de crédito. No entanto, essa tese já foi devidamente enfrentada na decisão agravada.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão abrupta de serviços financeiros essenciais, como o cartão de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

A alegação de que o banco apenas exerceu sua autonomia negocial não prevalece diante do dever legal de transparência, imposto pelos
arts
. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Resolução Bacen nº 2.747/2000, que exige a devida notificação em casos de alteração contratual que impactem a esfera jurídica do cliente.

A parte agravante não apresentou qualquer prova concreta de alteração no perfil de risco da autora, tampouco comprovou que houve notificação prévia da medida. Assim, a conduta revela-se desarrazoada e geradora de legítima frustração e insegurança, caracterizando o dano moral.

A decisão monocrática está suficientemente fundamentada, observou o devido processo legal e encontra-se alinhada aos precedentes desta Turma Recursal e aos princípios que regem a matéria.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A falta de comunicação prévia quanto ao cancelamento do cartão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço, violando o artigo 10, §1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de notificação adequada, comprovada pela inexistência de prova de envio com antecedência mínima de 30 dias, gera o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1017792-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025